Tribunal: TJMT
Processo: 1031559-04.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031559-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):
[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ELSON SIMAO DE SOUZA - CPF: 043.701.231-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), LUISANDRO ESTEVES - CPF: 014.815.271-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato coator consistente na manutenção da prisão preventiva do paciente.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico;
(ii)
após busca pessoal e domiciliar, os policiais apreenderam com o paciente dois tabletes de maconha, com massa de 1,87kg, e quatro plantas do mesmo entorpecente;
(iii)
paciente afirmou em seu interrogatório policial que possui envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho” e é responsável pelo comércio de drogas em uma determinada região;
(iv)
liberdade provisória concedida ao corréu mediante o cumprimento de medidas cautelares menos gravosas.

3. Requerimentos: revogação da custódia cautelar e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há identidade fático-processual entre o paciente e o corréu beneficiado pela liberdade provisória para fins de extensão dos efeitos da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Afigura-se incabível a extensão de benefício, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, se não constatada a existência de isonomia entre os indivíduos, na medida em que se encontram em situação jurídica diversa.

6. Para extensão de efeitos favoráveis não basta a simples imputação pelos mesmos delitos para que se evidencie situação idêntica apta a justificar a extensão do benefício, de modo que é necessária a demonstração de efetiva similitude fático-processual entre os corréus.

7. Na hipótese, não há identidade fático-processual capaz de possibilitar a extensão dos efeitos, uma vez que as drogas foram apreendidas apenas com o paciente e ele afirmou em seu interrogatório policial que possui vínculo com a organização criminosa “Comando Vermelho”, circunstância que não ocorreu com o corréu.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 312 e 580; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1020978-27.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que manteve a prisão preventiva do paciente
Elson Simao de Souza
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).

O impetrante sustenta que o paciente se encontra em situação fática e jurídica idêntica a do corréu Luisandro Esteves, que foi beneficiado com a concessão da liberdade provisória nos autos de origem.

Destaca que ambos possuem condições pessoais favoráveis, como ausência de antecedentes criminais, residência fixa e ocupação lícita, além de terem sido denunciados pelos mesmos delitos.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que seja estendida ao paciente a decisão favorável conferida ao acusado Luisandro Esteves, com base no artigo 580 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
(id. 315853366).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 322321399).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 324599891).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a extensão do benefício concedido ao corréu Luisandro Esteves nos autos n. 1002177-48.2025.8.11.0005, argumentando que há identidade fático-processual entre o paciente e aquele favorecido pela substituição da prisão preventiva por medidas menos graves.

Não prospera a tese de constrangimento ilegal.

Infere-se dos autos que em 28/julho/2025, durante patrulhamento de rotina, a equipe da Polícia Militar abordou o paciente e apreendeu em sua mochila dois tabletes de maconha, com massa total aproximada de 1,87kg.

Em entrevista informal, o paciente teria informado aos agentes estatais que em sua residência havia entorpecentes, de modo que os policiais empreenderam diligências em direção ao local e apreenderam quatro plantas de maconha.

O paciente foi preso em flagrante e conduzido à sede da autoridade policial.

Em seu interrogatório, o paciente confessou que pertence à facção criminosa “Comando Vermelho”.

Na audiência de custódia, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública:

“[...] No caso, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública.

Em que pese a primariedade do agente, o que por si só não impede o decreto de prisão, a diversidade de material apreendido (04 unidades de planta de maconha, 02 tabletes de maconha e sementes de maconha) e a elevada quantidade de substância entorpecente apreendida (aproximadamente 1,82 kg de maconha) demonstra a gravidade da conduta e a periculosidade em concreto.

Além disso, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, o flagrado Elson confirmou ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho.

Dessa forma, a prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade das condutas atribuídas ao flagrado, haja vista ser integrante de facção criminosa que, a despeito dos esforços do Poder Público, permanece atuante não só na prática do delito de tráfico de drogas, mas de outros crimes hediondos e equiparados.

Ademais, por se tratar de crime de perigo abstrato, o exame do caso não se deve restringir à conduta do agente, mas também levar em consideração a extensão da ofensa que poderia vir a causar diante de todas as circunstâncias que lhe rodeia. O tráfico de drogas fomenta a prática de outros crimes e dissemina a dependência química [...]”

Posteriormente, o Juízo de origem concedeu a liberdade provisória ao corréu Luisandro Esteves.

Em 05/setembro/2025, a autoridade judiciária indeferiu o pedido de extensão de benefício concedido ao corréu e manteve a prisão preventiva do paciente com base nos seguintes fundamentos:

“[...] No mais, a Defesa invoca o artigo 580 do Código de Processo Penal para requerer a extensão da liberdade provisória concedida ao corréu Luisandro Esteves.

O referido dispositivo legal prevê que, no caso de concurso de agentes, a decisão de recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Embora a aplicação extensiva seja admitida pela jurisprudência para além da fase recursal, sua incidência pressupõe, de forma inafastável, a identidade de situações fático-processuais entre os corréus.

Na hipótese dos autos, ainda que os acusados tenham sido denunciados pelos mesmos tipos penais, as circunstâncias concretas que envolvem a prisão de cada um são manifestamente distintas, justificando o tratamento processual diferenciado, na forma que lhes foi conferido desde a audiência de custódia.

A decisão que concedeu a liberdade provisória do acusado Luisandro fundamentou-se no fato de que, naquele momento, os indícios de autoria contra ele estavam amparados na delação do corréu Elson.

Com Luisandro nada de ilícito foi encontrado e ele negou as acusações. Diante de sua primariedade e da ausência de elementos materiais que o vinculassem diretamente à droga, este Juízo entendeu que o periculum libertatis não se mostrava, naquele momento, em grau suficiente para justificar a medida extrema, sendo adequadas as cautelares diversas da prisão.

A situação do acusado Elson Simão de Souza, por outro lado, é diversa e mais gravosa. Ele foi preso em flagrante delito na posse de expressiva quantidade de entorpecente (quase dois quilos de maconha). Em sua residência, foi encontrada uma plantação da mesma droga, bem como ele confessou em seu interrogatório policial não apenas a prática do tráfico, mas também sua filiação à facção criminosa Comando Vermelho, afirmando ser o responsável pela venda de drogas no Capão Verde.

Esta confissão de pertencimento a uma organização criminosa de alta periculosidade é um elemento de caráter pessoal gravíssimo, que não se comunica ao corréu e que eleva a periculosidade social do acusado Elson [...]”

Pois bem.

Como é sabido, a extensão dos efeitos da decisão que substitui a prisão preventiva por medidas menos gravosas exige a existência de similitude fática e processual entre o beneficiado e o requerente, em consonância com o artigo 580 do Código de Processo Penal.

Na espécie, o paciente não guarda semelhança fática-jurídica com o corréu beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas.

Em primeiro lugar, as drogas (dois tabletes de maconha, com massa de 1,87kg, e quatro plantas do mesmo entorpecente) foram apreendidas com o paciente após busca pessoal e domiciliar realizada pelos agentes da Polícia Militar. Em relação ao corréu Luisandro Esteves, nota-se que não foram encontrados entorpecentes sob a sua posse.

Além disso, a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no envolvimento com organização criminosa. Consta de seu interrogatório policial que “
questionado sobre se pertence ao Comando Vermelho afirmou que sim, que é responsável pela venda de drogas no Capão Verde – Alto Paraguai
”. Por outro lado, no que tange ao corréu, não há qualquer indício de vínculo com facção criminosa.

Essa diferenciação no
modus operandi
evidencia níveis distintos de lesividade e periculosidade social, justificando tratamentos cautelares diferenciados, em conformidade com o princípio da individualização das medidas processuais.

Assim, em que pese os corréus terem sido denunciados pelos mesmos delitos, é evidente que as circunstâncias criminosas atribuídas a cada um são diversas, sobretudo quando se nota o vínculo do paciente com organização criminosa.

Do mesmo modo, o simples fato de o paciente ostentar eventuais predicados pessoais favoráveis não se mostra suficiente para evidenciar a alegada similitude fática com o beneficiado no caso paradigmático, haja vista a necessidade de analisar os requisitos da extensão de forma ampla e a partir de diferentes perspectivas, como o grau de participação nos delitos imputados e a periculosidade social dos agentes. Nesse sentido:

“[...] A extensão de efeitos favoráveis com base no art. 580 do CPP exige a demonstração da efetiva identidade fático-processual entre os corréus, não bastando a mera imputação pelos mesmos delitos para que se caracterize situação idêntica apta a justificar a extensão [...]”
(HC n. 1020978-27.2025.8.11.0000, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 05/09/2025)

Logo, a ausência de identidade fático-processual entre os corréus impede o reconhecimento do direito à extensão dos efeitos da decisão favorável, não se configurando constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem, em observância ao artigo 580 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Elson Simão de Souza
, em sintonia com parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025